Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-65.2017.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002746-65.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZANIAS DIAS FERREIRA - CPF: 397.975.629-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNIÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATADA. ENCARGOS DA MORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS. REVISÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, os quais pleiteavam a revisão das cláusulas de contrato de Cédula de Crédito Bancário (nº B60930191-6), utilizada como título executivo na ação executiva principal. O contrato, celebrado em 29/03/2016 no valor de R$ 8.400,00, previa juros remuneratórios e encargos, alegadamente abusivos. O recorrente sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, questionou os juros remuneratórios, a capitalização de juros e os encargos da mora, bem como pleiteou a restituição de valores pagos indevidamente e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado;

(ii) verificar a licitude da capitalização mensal dos juros no contrato em questão;

(iii) apurar a abusividade dos encargos moratórios e a eventual descaracterização da mora;

(iv) determinar se há direito à restituição de valores indevidamente cobrados, na forma dobrada ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, sendo permitida a revisão judicial de cláusulas abusivas nos contratos bancários.

4.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,50% ao mês e 34,48% ao ano) estão dentro da taxa média de mercado praticada à época da contratação, conforme tabela do Banco Central, não havendo abusividade.

5.

A capitalização mensal dos juros é lícita nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso em análise, observando-se o entendimento do STJ (REsp 973.827/RS, MP 2.170-36/2001, Súmula 541 do STJ).

6.

Quanto aos encargos da mora, é ilícita a capitalização de juros incidentes no período de inadimplência, uma vez que possuem natureza sancionatória e não remuneratória. Apenas os juros moratórios (1% ao mês), a multa contratual (2%) e a correção monetária pelo INPC são considerados legais, com base na Súmula 379 do STJ e na jurisprudência consolidada (REsp 1.058.114/RS).

7.

A descaracterização da mora não procede, pois não foram constatados encargos abusivos durante o período de normalidade contratual.

8.

A restituição de valores indevidamente cobrados é devida na forma simples, já que não houve demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, permitindo a revisão judicial de cláusulas abusivas mediante provocação.

2.

Juros remuneratórios estipulados dentro da taxa média de mercado não configuram abusividade.

3.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

4.

Encargos de mora limitam-se aos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, sendo vedada a capitalização de juros no período de inadimplência.

5.

A restituição de valores indevidos é devida na forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; MP nº 2.170-36/2001; Súmulas nºs 297, 296, 382, 379, 472, 541, 566 do STJ; Súmula Vinculante nº 7 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008;

·

STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/03/2009;

·

STF, Súmula Vinculante nº 7.

R E L A T Ó R I O

I – RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Azanias Dias Ferreira,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única

da Comarca de Itaúba,
que julgou improcedentes, os pedidos dos autos desta Ação de Embargos à Execução, ajuizados em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM.
Por conseguinte, condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atribuído à causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a abusividade do contrato celebrado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário de nº B60930191-6), pedindo ao final sua revisão.

Alega a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a exorbitância das cláusulas do contrato.

Questiona os juros remuneratórios do contrato e a capitalização dos juros, pedindo a descaracterização da mora.

Aduz a incidência em duplicidade dos encargos da mora, o que enseja sua nulidade.

Pede a restituição em dobro do que indevidamente descontado.

Ao final, pleiteia a compensação e condenação da apelada em custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 253735679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença de improcedência, proferida nos autos da ação de Embargos à Execução, ajuizada pelo apelante, em face da Cooperativa, visando, em síntese, revisão das cláusulas do contrato celebrado entre as partes (
Cédula de Crédito Bancário de nº B60930191-6
), título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo, por entender excessivamente onerosas.

Os embargos à execução foram distribuídos por dependência à ação de execução (Feito nº 0002231-30.2017.811.0096).

O objeto da lide relaciona-se à
Cédula de Crédito Bancário de nº B60930191-6 (id 253735653 – pág. 35/39), celebrada em 29/03/2016, no valor de R$ 8.400,00, que diante da inadimplência do apelante, fundou o feito executivo apenso.

Na petição inicial, o embargante sustentou a abusividade do contrato, pedindo a revisão de cláusulas contratuais.

A sentença rejeitou os pedidos (id 253735669).

Pretende o apelante a reforma da sentença, para que seja reconhecida a procedência da ação, de maneira que revisado o contrato.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção do
decisum
, argumentando pela ausência de suporte fático-jurídico para acolhimento do apelo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar a alegada abusividade do contrato.

À luz da definição dada nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Passo à análise das alegações de
abusividade das cláusulas do contrato e pedido de revisão.

Apura-se o apelante questionou os
juros remuneratórios
, a capitalização de juros e os encargos da mora.

No tocante à matéria, o entendimento jurisprudencial é pacífico ao orientar que, para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, deve-se utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O verbete sumular
648
do Supremo Tribunal Federal, que ensejou a divulgação da Súmula Vinculante 7, e a Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem:

Súmula Vinculante 7 do STF: "A norma do
§ 3º
do art.
192
da
Constituição
, revogada pela EC
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar".

Súmula 296 do STJ: "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".

No Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade” (
REsp n. 1.061.530/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Sabe-se que nos contratos bancários, com exceção das cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12 % (doze por cento) ao ano, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na apuração da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, devem ser observados os princípios da menor onerosidade ao consumidor, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, a questão a ser analisada no tocante à abusividade da cobrança de juros remuneratórios consiste na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média de mercado prevista na época da assinatura do contrato, devendo ser demonstrada a suposta abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, que preceitua: "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

No caso em análise, verifica-se que se trata de Cédula de Crédito Bancário de nº B60930191-6 (id 253735653 – pág. 35/39), para aquisição de bens, celebrada em 29/03/2016, no valor de R$ 8.400,00, na qual foram pactuados juros de 2,50% ao mês e 34,48% ao ano (id 253735653 – pág. 36).

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, ente governamental que presta informações sobre as operações de crédito praticadas no mercado financeiro, segundo a Circular n. 2.957, de 30/12/1999 (www.bcb.gov.br), constata-se, na tabela "Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoas jurídicas - Aquisição de outros bens" - que, ao tempo da contratação (29/03/2016), o percentual médio encontrado para a negociação era de 4,30% ao mês.
[1]

Como se pode perceber, a taxa contratada está dentro da média de mercado, inexistindo a abusividade alegada pelo apelante.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Portanto, não merece acolhimento o p
edido de descaracterização da mora.

Com efeito, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios) descaracteriza
a
mora
". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

O que não ocorreu na hipótese dos autos.

No que tange aos
encargos da mora, merece guarida o pleito recursal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recurso repetitivo, de que é lícita a cobrança, nos contratos em que ela foi prevista, devendo, no entanto, ser observado o disposto nas Súmulas de nºs
296
e
472
, respectivamente,
in verbis
:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado". (Enunciado nº 296)".

" A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual ". (Enunciado nº 472)".

Apura-se do contrato, objeto da discussão, Cédula de nº B60930191-6 (id 253735653 - pág. 36), o seguinte:

Sobre os encargos de inadimplência, nos moldes do que foram contratados, sabe-se que é plenamente possível a cumulação dos juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Quanto à capitalização dos encargos no período de inadimplência, verifico que o contrato prevê a cobrança de juros remuneratórios e moratórios capitalizados, sendo, no entanto, abusiva a referida capitalização.

Isso porque, embora o artigo
28
,
§ 1º
, da Lei nº
10.931
/
2004 permita a capitalização diária dos juros, ele se refere somente aos juros incidentes sobre o período de normalidade e não àqueles que incidentes no período de inadimplência.

Nesse sentido é a Súmula
379
do STJ: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

Quanto aos juros remuneratórios, eles devem ser limitados ao percentual contratado, conforme dispõe a Súmula
296

do STJ: "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".

A cobrança dos juros de mora resta pacificada na jurisprudência pátria após o julgamento pelo STJ do
REsp 1.058.114/RS
,
sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sedimentado o entendimento da possibilidade de cobrança de juros moratórios limitados a 12% a.a.

Quanto à capitalização dos juros moratórios, tem-se que, ao contrário dos juros remuneratórios, que possuem natureza de contraprestação/remuneração do capital emprestado.

Os juros moratórios possuem evidente caráter sancionador da inadimplência, estando limitados ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, inexistindo autorização legal de capitalização.

Diante disso, merece reparo a sentença, a fim de instituir que, no período de inadimplência, devem ser cobrados apenas juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito.

No tocante à
repetição do indébito
, é devida na forma simples, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Com efeito, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No julgamento do
REsp 1.061.530/RS
, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas
5
e
7
/STJ)" (
AgInt no AREsp 1.486.943/RS
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 30/8/2019).3. A seu turno, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105
,
III
, 'a', da
Constituição Federal
, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese (
AgInt nos EDcl no AREsp 1.814.166/MS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 15/12/2021).4. Agravo interno não provido.(
AgInt no REsp n. 1.974.505/RS
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, hipótese não verificada no caso em tela.Incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.2. Agravo interno desprovido.(
AgInt no AREsp n. 2.113.145/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Dessa forma, o pleito do recorrente deve ser provido para excluir os encargos da mora ajustados, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC e determinar que a restituição seja, na forma simples.

Nessa linha de raciocínio, observa-se que se na fase de liquidação for constatada a cobrança de valores indevidos, resulta assegurado ao consumidor o direito à repetição do indébito na forma simples, fazendo-se, caso seja possível a compensação com o que é devido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer a parcial procedência dos embargos à execução, no sentido de determinar a exclusão d
os encargos da mora contratados na
Cédula de Crédito Bancário de nº B60930191-6 (id 253735653 – pág. 35/39
),
devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, bem como, determinar que a restituição seja, na forma simples.

E, por conseguinte, considerando que a Cooperativa decaiu de parte mínima do pedido, deve o recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, fixo os honorários em 10% do valor da condenação, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-03-14

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025